Tribunal: TJDFT
Processo: 0754965-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. VISITA DE COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. PORTARIA No 08/2016 DA VEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. As visitas na modalidade virtual foram autorizadas em decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, durante a pandemia, como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, em hipóteses excepcionais, a fim de que não se colocassem em risco.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas na modalidade virtual, uma vez que a concessão resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, existentes no art. 6o da Portaria no 8 de 2016 da VEP, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais detentos que pudesse justificar a exceção.
4. Recurso desprovido.